Tribunal: TJMT
Processo: 8010290-74.2015.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010290-74.2015.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANESSA MACHADO DE SOUZA - CPF: 041.540.421-57 (RECORRENTE), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010290-74.2015.811.0051

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON

Recorrido(s):

VANESSA MACHADO DE SOUZA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE QUANTO A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – ALEGAÇÃO DE MULTA FIXADA EM VALOR EXORBITANTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE REFERENTE À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – EXECUÇÃO SATISFEITA PELO PAGAMENTO - EXCESSO NA EXECUÇÃO VERIFICADO – MULTA ASTREINTES DEVIDA -
VALOR DA MULTA EXCESSIVO - P
OSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – CPC ART. 537, §1o
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que a executada antes mesmo de iniciada a execução efetuou o pagamento da condenação espontaneamente, não há se falar em remanescente a ser executado, devendo ser reconhecido o excesso na execução e o valor referente a garantia do juízo devolvido à executada.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, §1o).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela parte executada, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os embargos à execução e declarando extinta a execução, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos nos embargos à execução, e, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por consequência, DETERMINO a liberação do valor penhorado nos autos (ID 12908388) em favor da parte exequente, em conta indicada por ela, por meio do petitório de ID 13093997.

A parte executada apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que o valor inerente aos danos morais já havia sido adimplido pela recorrente no exato valor pleiteado pela recorrida, inclusive, a quantia incontroversa foi levantada pela recorrida em 07/02/2017, no valor de R$ 6.623,83 (seis mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), por meio do ALVARÁ No 299235-3-2017.

Afirma que em decisão de ID 11906790 a magistrada informa que a exequente não juntou a planilha atualizada do débito e que a secretaria fez o cálculo dos valores devidos, afirmando que o valor atualizado da condenação principal é de R$8.722,65 (oito mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Afiança que o valor da multa imposta no importe de R$ 28.960,00 é abusiva e desproporcional.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para reconhecer o excesso à execução a fim de que seja considerada indevida a quantia de R$ 2.098,82 (dois mil e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) referente a atualização dos danos morais e que a multa fixada seja considerada excessiva, sendo reduzida para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e, alternativamente, seja a multa reduzida para o patamar da obrigação principal, qual seja, de R$ 6.623,83 (seis mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), de acordo com o enunciado 144 do FONAJE ou para um valor que esta Turma entenda razoável.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Entendo que o recurso deve ser provido.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que assiste razão a executada, ora recorrente, quanto a alegação de excesso na execução quanto a obrigação principal porquanto
inexiste saldo remanescente a ser executado, no que concerne à esta obrigação, posto que intimada a parte promovente para pagar o valor da condenação em 15/02/2016 esta efetivou o pagamento voluntário em 23/02/2016 conforme ID 6247520 da quantia de R$ 6.623,83.

Resultado do Cálculo de Atualização Monetária

Valor

R$ 5.000,00

Data inicial

11/01/2016

Data final

23/02/2016

Valor atualizado

R$ 5.087,32

Juros mensal

Juros de 1% de 14/12/2013 até 23/02/2016.

Valor dos juros

R$ 1.339,71

SELIC

R$ 0,00

Subtotal

R$ 6.427,03

Honorários advocatícios (0,00%)

R$ 0,00

Total

R$ 6.427,03

Multa (10,00%)

R$ 0,00

Total geral

R$ 6.427,03

Cálculo efetuado em 16/03/2020 13:49

Assim, verifico que a secretaria do juizado de primeiro grau, sem anexar os cálculos afirmou que o valor atualizado da condenação principal é de R$ 8.722,65 (oito mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), o que se mostra equivocado, razão pela qual, de fato, há excesso de execução da quantia de R$ 2.098,82 (dois mil e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).

Ocorre que o magistrado singular não observou que o débito já estava satisfeito e prosseguiu com a execução, determinando a intimação para pagamento do valor remanescente, oportunidade em que fora garantido o juízo com o depósito de R$ 2.484,26 pela parte executada e houve apresentação de embargos à execução, sob alegação de excesso na execução.

No que pertine a multa por descumprimento de decisão entendo que razão assiste à parte recorrente, de modo que analisando as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$ 28.960,00 relativo à multa por descumprimento se mostra excessiva para a espécie, devendo ser reduzida.

Esclareço que o magistrado muito bem destacou que houve a concessão da medida liminar em 07/05/2015 que determinou a entrega do diploma a Autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 e, mesmo após intimações, não houve seu cumprimento, posto que a exequente informou nos autos o não cumprimento da liminar, conforme Ids. 6247513 e 6247521 e, de fato, a executada não comprovou nos autos que entregou o diploma à Autora, situação que lhe incumbia ante a inversão do ônus da prova.

Verifico que a multa alcançou a soma o montante de R$ 244.500,00 conforme ID 6247528, somando o total de 489 dias de descumprimento, calculados até o dia 13.09.2016.

Assim, o magistrado
a quo
, por entender que a multa era excessiva, reduziu a mesma para a quantia de R$ 28.960,00 (vinte oito mil, novecentos e sessenta reais), conforme ID6247528.

Entendo que a multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, entretanto, se mostrando excessiva deve ser reduzida.

Destaco que o artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil determina que a multa pode ser reduzida, mesmo de ofício, acaso o juiz verifique que a mesma se tornou excessiva:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

A jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de redução da multa:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.

(
1a TRMT
– MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel.
Dr. Yale Sabo Mendes).

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC.

(
3a TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra.
Maria Aparecida Ribeiro).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O valor executado a título de multa cominatária pode ser alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame (CPC, art. 461, § 6o). Precedentes.

2. Reduzido o valor do débito, porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em favor do credor.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no Ag 1095408 / RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 16.08.2011 –Dje 24.08.2011)

Reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5o c/c 6o da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, as normas acima transcritas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime e, no caso, entendo que o caso concreto autoriza a redução da multa.

Cito ainda o entendimento atual exposto no Enunciado 144 do Fonaje:

A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos,
embora deva ser razoavelmente fixada pelo juiz,
obedecendo ao valor da obrigação principal
, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor.

Embora esta magistrada entenda que o valor da multa pode ultrapassar o valor da obrigação principal, não podendo haver engessamento do valor e dadas as peculiaridades do caso, verifico que o valor da multa astreinte, mesmo após redução pelo magistrado
a quo
, se mostra excessivo, devendo ser reduzido para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em conta a natureza da obrigação e o tempo de descumprimento da mesma.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 2.098,82 (dois mil e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), declarando cumprida a obrigação principal e para

reduzir o valor da multa por descumprimento de liminar para o valor fixo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020